Tribunal: STF
Processo: ARE 1471630
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) o Tema 445 da repercussão é inaplicável à hipótese dos autos, haja vista a ausência de identidade com a matéria posta a debate; (b) não houve o prequestionamento da alegada violação ao art. 71, III, da CF/1988, incidindo os óbices das súmulas 282 e 356 do STF; (c) “tendo a decisão impugnada partido da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e da análise do arcabouço fático-probatório dos autos, verifica-se que a admissibilidade do reclamo encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF” (fl. 2, Doc. 22); (d) “a violação de preceitos sumulares não se enquadra dentre as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário previstas no art. 102, inc. III, da Constituição da República” (fl. 2, Doc. 22); e (e) “quanto à aventada ocorrência de dissenso pretoriano, o reclamo não merece ser admitido, pois, como é cediço a divergência jurisprudencial não está prevista entre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário elencadas no art. 102, inc. III, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Constituição Federal”, incidindo, no caso, a 284/STF (fl. 3, Doc. 22).



    A parte agravante sustentou que (a) o Tema 445/RG aplica-se ao caso; (b) quanto à ofensa ao art. 71, III, da CF/1988, a decisão agravada usurpou a competência desta CORTE, pois “não se limitou a verificar a existência dos requisitos de admissibilidade, adentrando ao fundamento do recurso e concluindo que não houve violação” à referida norma (fl. 3, Doc. 24); e (c) não cabível a interposição de Recurso Extraordinário para veicular contrariedade a enunciado sumular quando estiver despido de fundamento constitucional, o que não é a hipótese dos autos. Isto porque “a Súmula Vinculante nº 3, suscitada no recurso extraordinário do Estado, diz respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, ambos com assento constitucional, como se infere do art. 5ª, LV, da Constituição Federal” (fl. 3, Doc. 24). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente